Tribunal: TJDFT
Processo: 0013415-38.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013415-38.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MAZURK LOBO SILVA, NADJANE LOBO GUIMARAES RECORRIDO: ROSEMARY ARAUJO E SILVA, VALDI LOBO GUIMARAES DESPACHO Tendo em vista a renúncia noticiada no ID no 50802654, exclua-se o nome da causídica Mônica Gonçalves da Cunha, OAB/DF 20.210, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, tendo em vista que há outros patronos constituídos por ROSEMARY ARAÚJO E SILVA no ID no 14087981 – pág. 168 (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil/2015). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007